Tribunal: TJMT
Processo: 1070952-30.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070952-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[INSTITUTO EDUCACIONAL ICE EIRELI - ME - CNPJ: 03.620.439/0001-05 (RECORRIDO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), FRANCIELE MESSIAS GONCALVES - CPF: 019.609.221-30 (RECORRENTE), VALDIR MARCOS MEIER - CPF: 829.705.809-34 (RECORRENTE), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), FRANCIELE MESSIAS GONCALVES - CPF: 019.609.221-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENVIO DE CARTA CITATÓRIA A ENDEREÇO INCORRETO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EXECUTADO. INVALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de cobrança de mensalidades escolares referentes ao ano letivo de 2022. O recorrente sustenta a nulidade da citação, por ter sido realizada em endereço no qual jamais residiu, bem como sua ilegitimidade passiva para responder pela dívida educacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada em endereço diverso do domicílio do executado, com recebimento por terceiro estranho à relação processual, é válida; e (ii) estabelecer se o recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui pressuposto indispensável de validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, sendo imprescindível para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o recorrente residia há anos em município diverso daquele para o qual foi encaminhada a carta citatória, circunstância corroborada por ação judicial anterior e por comprovantes de endereço contemporâneos.

O endereço utilizado para a citação foi informado pela coexecutada no ato da matrícula escolar, mas tal fato não comprova que o recorrente residisse naquele local, especialmente diante da separação fática do casal ocorrida anos antes.

O aviso de recebimento foi assinado por terceira pessoa desconhecida do recorrente, o que evidencia a ausência de ciência inequívoca acerca da demanda judicial.

A realização da citação em endereço comprovadamente incorreto, com recebimento por pessoa estranha à relação processual, impede o atingimento da finalidade essencial do ato citatório e configura vício insanável.

Reconhecida a nulidade da citação, resta prejudicada a análise da alegada ilegitimidade passiva, impondo-se a anulação dos atos processuais subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A citação realizada em endereço diverso do domicílio do executado, com recebimento por terceiro estranho à relação processual, é nula por não assegurar ciência inequívoca da demanda. 2. A nulidade da citação acarreta a invalidação dos atos processuais subsequentes praticados em relação ao executado. 3. O reconhecimento da nulidade da citação prejudica a análise das questões de mérito suscitadas nos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 239; Lei nº 9.099/1995, arts. 38 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais do RS, Recurso Cível nº 71007368764, Rel. Luís Francisco Franco, j. 31.01.2018; TJMT, N.U 8050547-92.2018.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 31.03.2025, pub. 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
VALDIR MARCOS MEIER
contra a sentença que julgou improcedentes seus Embargos à Execução, opostos em face de
INSTITUTO EDUCACIONAL ICE EIRELI - ME
.

A execução originária visa à cobrança de mensalidades escolares da menor
YASMIN VITORIA MESSIAS MEIER
, filha do recorrente, relativas ao ano de 2022.

O recorrente alega, em síntese, a nulidade absoluta da citação, ao argumento de que a carta citatória foi enviada para endereço situado em Cuiabá/MT, local em que jamais residiu, uma vez que seu domicílio, há anos, encontra-se na cidade de Sorriso/MT.

Sustenta, ainda, sua ilegitimidade passiva para responder pela dívida, por não ter firmado o contrato e por estar separado da genitora da aluna, Sra. Franciele Messias Gonçalves, desde 2015.

A sentença de primeiro grau rejeitou as teses defensivas, reconhecendo a validade da citação e a responsabilidade solidária do genitor pelas despesas educacionais.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

Passo à análise do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise de duas questões: a validade da citação do executado e sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Todavia, a alegação de nulidade da citação constitui questão prejudicial, devendo ser apreciada previamente, pois, uma vez acolhida, compromete a validade dos atos processuais subsequentes.

E, nesse ponto, assiste razão ao recorrente.

Não por outro motivo, o legislador processual estabeleceu a citação como pressuposto de validade do processo. Dispõe o art. 239 do Código de Processo Civil:

"
Art. 239
. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
."

No caso em análise, os documentos constantes dos autos demonstram, de forma clara e convincente, que o recorrente, Valdir Marcos Meier, não reside, nem residia, no endereço para o qual foi encaminhada a carta de citação (Avenida Desembargador Antônio Quirino de Araújo, nº 1374, Cuiabá/MT).

A prova mais consistente nesse sentido é a própria petição da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável (ID. 344119356), datada de
março de 2015
, na qual o recorrente já indicava como seu endereço a Rua Colômbia, nº 1.687, Bairro Jardim Tropical, na cidade de
Sorriso/MT
.

Referido documento, produzido em outro processo judicial quase uma década antes do ajuizamento desta execução, confere elevada verossimilhança à alegação de que o domicílio do recorrente sempre foi naquela localidade.

Somam-se a isso os demais comprovantes de endereço juntados aos autos, tais como faturas de energia elétrica e boletos de financiamento imobiliário (ID 344119357), os quais, embora considerados frágeis de forma isolada pela sentença recorrida, revelam-se suficientes quando analisados em conjunto com os demais elementos probatórios.

É evidente que o endereço de Cuiabá/MT, utilizado para a citação, foi informado pela coexecutada Franciele no ato da matrícula. Contudo, tal circunstância não autoriza concluir que aquele fosse o endereço do recorrente, sobretudo porque já estavam separados de fato havia aproximadamente sete anos.

Assim, verifica-se que a citação foi encaminhada para cidade diversa daquela em que reside o executado. Ademais, o aviso de recebimento foi assinado por terceira pessoa (Amanda Kelly de Oliveira), desconhecida do recorrente.

Nessas circunstâncias,
o ato citatório não atingiu sua finalidade essencial
, qual seja, dar ciência inequívoca ao demandado acerca da existência da demanda.

A citação constitui ato formal e personalíssimo, de modo que sua realização em endereço comprovadamente incorreto, com recebimento por terceiro estranho à relação processual, configura vício insanável.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NA INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e determinando a apresentação de novos cálculos. Em sede recursal, o recorrente alega a nulidade da citação inicial, sob o argumento de que o Aviso de Recebimento (AR) foi encaminhado a endereço diverso daquele constante na petição inicial e nos documentos juntados. Requer, ao final, a desconstituição da sentença. A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade da citação, por ser encaminhada a endereço diverso ao da parte demandada, ensejando cerceamento de defesa e invalidade dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é pressuposto de existência e validade do processo, conforme o art. 239 do CPC, sendo imprescindível para a formação válida da relação processual, ressalvadas hipóteses excepcionais não aplicáveis ao caso
.

A ausência de citação válida implica cerceamento do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado pelo art. 5º, inciso LV, da CF/1988, tornando nulos os atos processuais subsequentes.

O AR foi encaminhado a endereço diverso daquele informado pela parte demandante na petição inicial e comprovado documentalmente nos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de sua validade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação realizada em endereço incorreto não produz os efeitos legais, impondo-se a declaração de nulidade dos atos subsequentes e o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação válida por envio de correspondência a endereço diverso do constante nos autos acarreta a sua nulidade e dos atos processuais subsequentes.

A nulidade da citação inviabiliza a decretação de revelia e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 239; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais do RS, Recurso Cível nº 71007368764, Rel. Luís Francisco Franco, j. 31.01.2018.

(N.U 8050547-92.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (g.n.)

Dessa forma, a sentença merece reforma, pois restou demonstrado que o ato citatório não cumpriu sua finalidade, uma vez realizado em endereço no qual o recorrente comprovadamente não residia.

Reconhecida a nulidade da citação, resta prejudicada a análise da questão de mérito relativa à ilegitimidade passiva.

A anulação dos atos processuais praticados em relação ao recorrente, a partir da citação, é medida que se impõe, em observância ao devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da citação realizada, bem como de todos os atos processuais subsequentes, desconstituindo-se a sentença proferida em primeiro grau, com a consequente determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do êxito do recorrente.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026